Tribunal: TJDFT
Processo: 0738055-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738055-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCON RODRIGO LACERDA MARTINS AGRAVADO: CHERMA LORANGE RAMALHO DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glaucon Rodrigo Lacerda Martins contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 209435489 do processo n. 0712557-77.2022.8.07.0020) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais ajuizada por Cherma Lorange Ramalho de Souza contra o ora agravante e outros, em decisão saneadora, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante na sua contestação e declarou saneado o feito. Em suas razões recursais (ID 63884647), sustenta o agravante que não teria participado da celebração do contrato de compra e venda em discussão na origem e “tampouco constou do instrumento público lavrado perante 5o Ofício de Notas do Guará/DF, pela qual conferiu poderes amplos e especiais, para, vender, prometer vender, onerar ou alienar nas condições e preço, para a sua esposa Josiane da Silva Muniz”. Ao final, pugna pela reforma da decisão atacada para que seja excluído do polo passivo da ação n. 0712557-77.2022.8.07.0020. Sem preparo por ser o agravante beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra decisão saneadora que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais ajuizada por Cherma Lorange Ramalho de Souza contra o ora agravante e outros, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante na sua contestação. A despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não alcança o conhecimento, haja vista que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Destaca-se que o inciso VII trata da “exclusão de litisconsorte”, que é diferente da rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente da e. 7a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NO PLANO CONTRATADO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento, na fase de conhecimento, é admissível para impugnar a decisão de exclusão de litisconsorte, visando mantê-lo na lide, mas não para o fim de se opor à legitimidade de litisconsorte (art. 1.015, VII, do CPC). Precedentes do STJ. 2. O art. 537, § 1o, I, do CPC, reveste o julgador de poder para modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Na espécie, a multa cominatória, no valor fixado na origem, é adequada para dotar o comando judicial de força coercitiva a fim de reprimir o descumprimento da decisão judicial que impôs a manutenção do plano de saúde como salvaguarda provisória à saúde da parte autora (criança portadora de síndrome de down, cardiopata grave e problemas de visão que demanda essencial tratamento contínuo). 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão n. 1909922, 07212426520248070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/8/2024, Publicado no DJE: 31/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo c. STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Frise-se que, na hipótese, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento processual, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora